Tribunal: TJSP
Processo: 0000800-18.2017.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Absolvição descabida -Pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06 afastado – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Penas que merecem pequeno reparo – Cabimento da aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da lei de regência em seu grau máximo –

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Absolvição descabida -Pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06 afastado – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Penas que merecem pequeno reparo – Cabimento da aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da lei de regência em seu grau máximo – Possibilidade da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como da imposição do regime aberto para eventual desconto da corporal – Recurso parcialmente provido para esses fins.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000800-18.2017.8.26.0621, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante MATEUS
MAGNO PEREIRA E PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de MATEUS MAGNO PEREIRA E
PEREIRA a fim de readequar a pena e aplicar o redutor contemplado na lei de
regência, no valor máximo, reduzindo a apenação para 01 (um) ano e 08 (oito)
mesesde reclusão, mais e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso legal,
bem como para substituir a corporal por restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a critério do juízo
das execuções, e para fixar a regência aberta para o eventual desconto da
reclusiva; mantém-se, no mais, a r. sentença, por seus fundamentos. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000800-18.2017.8.26.0621 -Voto no 15.992
2
Voto no 15992
Apelação no 0000800-18.2017.8.26.0621
Tráfico de entorpecentes
Autoria e
materialidade
comprovadas
pelos
elementos
constantes
dos
autos

Absolvição
descabida
-Pedido
de
desclassificação para o artigo 28 da Lei no
11.343/06 afastado
Circunstâncias que
demonstram a dedicação ao comércio
espúrio
Penas que merecem pequeno
reparo
Cabimento da aplicação do
redutor do § 4o do artigo 33 da lei de
regência
em
seu
grau
máximo

Possibilidade da substituição da privativa
de liberdade por restritivas de direitos, bem
como da imposição do regime aberto para
eventual desconto da corporal
Recurso
parcialmente provido para esses fins.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 324/329) que
julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou MATEUS MAGNO
PEREIRA E PEREIRA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena
de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, apela o réu (fls. 341/348). Sustenta, em apertada síntese,
que a fragilidade do conjunto probatório não autoriza a condenação. Pleiteia, ainda, a
desclassificação do crime de tráfico para a conduta tipificada pelo artigo 28, da Lei no
11.343/2006, a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000800-18.2017.8.26.0621 -Voto no 15.992
3
em seu grau máximo, a fixação de regime mais brando de cumprimento da pena e,
por fim, a substituição da carcerária por penas restritivas de direitos.
Respondido o recurso (fls. 357/362), opinou a Douta Procuradoria Geral
de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 369/373).
É o relatório.
O apelo merece parcial acolhimento.
Consta dos autos que o acusado, nas circunstâncias espaço-temporais
descritas na incoativa, vendeu 01 pedra de “crack”, com peso líquido de 0,24 gramas,
e guardava e tinha em depósito, supostamente para fins de tráfico, 01 tablete de
maconha, com peso aproximado de 3,22 gramas, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, além de R$ 25,00, dinheiro de origem não
elucidada, um caderno com anotações do tráfico e vários pinos plásticos vazios.
Interpelado, o acionado, na fase policial, refutou a falta que lhe foi
irrogada (fl. 07). Confessou que os entorpecentes encontrados em sua casa eram para
o uso próprio. Aduziu não conhecer Maria Cristiane; nunca vendeu drogas para ela.
Já foi preso por tráfico e, na atualidade, responde o processo em liberdade.
Trabalhava como servente de pedreiro. Os pinos vazios e anotações encontradas em
sua casa pertenciam ao seu tio, falecido há cerca de um ano. Em Juízo, teve decretada
sua revelia (fl. 299). Bem assim, deixou de apresentar autodefesa e sua versão íntima
dos fatos.
A negativa preliminar, contudo, a par de inverossímil, contrastada por
provas mais idôneas, não subsiste.
Em contraponto, o policial civil Carlos Alberto Freire Neto rememorou o
sucedido. Disse que o réu já era conhecido dos meios policiais e investigado pela
prática de tráfico de drogas. Na ocasião montaram campana e visualizaram quando
uma usuária chegou à casa dele, momento em que ele a entregou “algo”, recebendo
dinheiro em troca. A usuária foi abordada por outra equipe de policiais, sendo
encontrada em sua posse uma pedra de “crack”; ela confirmou que comprou a droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000800-18.2017.8.26.0621 -Voto no 15.992
4
do acusado, bem como já havia comprado entorpecentes dele em outras ocasiões. Já
na casa do réu foi encontrada certa quantidade de dinheiro, um tablete de maconha,
algumas anotações de contabilidade de venda de drogas e vários pinos vazios, usados
para embalar entorpecentes. A namorada que estava no local disse saber do
envolvimento do réu com o tráfico (cf. mídia digital).
Repise-se que o depoimento prestado por policial, urge alvitrar, porque
agente público forçado a obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas
presunções de veracidade e legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações
suscitadas pelo prejudicado. A dúvida deve vir calcada em elementos sólidos,
ausentes na espécie. É, afinal, como tem decidido esta Egrégia Corte, conforme o
aresto abaixo colacionado:
“Iterativa é a jurisprudência que considera idôneo o depoimento de
policial, quando se encontra com outros elementos de convicção. Não há
razão para refutá-lo. Como é cediço, 'os funcionários da Polícia
merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em
geral, a não ser quando se apresentem razão concreta de suspeição' (Ap.
Crim. no 153.983-3, Santos, j. em 07.07.94). Em outro julgado desta
Augusta Corte ficou destacado que 'não há descrer, aprioristicamente, do
relato de policial, somente porque são policiais. Se, naturalmente, são
policiais que abordam um suspeito e procedem à apreensão de droga, é
intuitivo que eles irão depor e relatar o que fizeram. Seria verdadeiro
contra-senso negar veracidade aos relatos somente porque efetuados por
policiais, sob a surrada e inconsistente alegação de que assim agem para
dar validade à apuração desenvolvida' (TJSP, Ap. Crim. no 234.718-3, 3a
Câm. Crim., Rel. o Des. WALTER GUILHERME, in RJTJSP,
208/273-277); e, dessarte, 'como todo e qualquer testemunho, deve ser
avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório' (in RT
730/569)” - Apelação Criminal no 0077713-44.2012.8.26.0224, Comarca
de Guarulhos, Rel. Des. Cardoso Perpétuo, j. em 19.03.2015, v. u.).
E ainda:
“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DEMONSTRADA POR
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. ADMISSIBILIDADE.
LOCAL PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE
AUMENTO
DE PENA. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE
ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, VI, DA
LEI No 11.343/06. OCORRÊNCIA. 1. É admissível o depoimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000800-18.2017.8.26.0621 -Voto no 15.992
5
policiais militares na elucidação de crimes de tráfico de entorpecentes,
tendo validade no exame global do quadro probatório.
2.
Estabelecimentos de ensino localizados a aproximadamente 500 metros
do local do tráfico de drogas, sem a comprovação de se tratarem de
passagem obrigatória de eventuais usuários, não configuram causa de
aumento de pena. 3. Participação de adolescente no tráfico de drogas
consubstancia causa de aumento de pena, nos termos do art. 40, VI, da
Lei n.o 11.343/06”. (Apl n.o 0025463-42.2010.8.26.0050, rel. Renê
Ricupero, j. 04.08.11).
A testemunha Maria Aparecida Cardoso, contrariando o depoimento
feito na delegacia, local onde confirmou ser usuária de “crack”, bem como que já
havia adquirido drogas do réu outras vezes e que o entorpecente por ela portado foi
vendido por Mateus pelo valor de R$ 3,00 (fl. 06), negou que fosse usuária de
“crack” ou que estive portando uma pedra de “crack” no momento em que foi
abordada pelos policiais. Disse ter sido “pressionada” pelos militares a dizer que a
droga era do réu. Estava entrando em um bar quando abordada. Já foi usuária de
“crack” e conhece o réu, mas naquele dia não foi à casa dele (cf. mídia digital).
No mesmo diapasão, Jhenifer Gabriela da Silva de Jesus, namorada do
réu, também alterou a versão apresentada na delegacia. Lá, disse saber que o réu
vendia drogas, mas não aprovava o fato. Contou não saber onde ele escondia os
entorpecentes, mas achava que os guardava no terreno baldio, situado defronte sua
casa. Por fim, afirmou que Mateus já fora preso por tráfico, iniciando o namoro após
ele sair da prisão (fl. 05). Em Juízo, contudo, disse que o réu não vendia drogas e,
sim, que era usuário. O delegado é que entendeu errado; o que relatou é que tinha
ciência de que o réu consumia maconha e que já fora preso por tráfico. Assinou o
termo sem ler (cf. mídia digital).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso
elemento de convicção e não foram infirmados pela defesa.
E, no cotejo das versões, todavia, há de prevalecer a dos policiais, dotada
de verossimilhança, em contrapartida com a do réu, timidamente endossada por
pessoa do seu circulo (namorada) e também por usuária que, como se sabe, tende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000800-18.2017.8.26.0621 -Voto no 15.992
6
não revelar a identidade do traficante por temer represárias. No particular, o réu foi
observado em campana policial em movimentação típica da traficância e, em sua
casa, local onde abordado após entregar “algo” para uma usuária em troca de
dinheiro, foi localizado um tablete de maconha, além de dinheiro em espécie, de
origem não elucidada, quarenta e dois eppendorfs vazios e anotações de
contabilidade de venda de drogas, o que já diz muito do sucedido.
Aferidos os fatos com as demais circunstâncias da diligência, fica bem
evidenciado o exercício do narcotráfico pelo recorrente, não sendo crível a versão por
ele apresentada de que os objetos pertencessem ao seu tio, falecido há mais de um
ano da ocorrência, sendo, apenas, usuário de maconha.
E não se prospecta, em resumo, qualquer senão nos informes em
destaque, muito menos deliberada postura incriminadora daqueles que não disporiam
de motivos a fazê-lo. E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem.
Note-se que para caracterização do crime sob análise é prescindível ser o
agente flagrado em efetivo comércio, ou na percepção de lucro. Basta, ao reverso,
que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal em comento, porquanto
delito de ação múltipla.
Ressalte-se que eventual qualidade de usuário do acusado não o torna
inapto ao exercício da narcotraficância. Pelo contrário, as condições comumente se
conjugam, e uma acaba por influenciar a outra, sem que se desnaturem.
Mais a mais, a materialidade do delito de tráfico veio autenticada pelo
boletim de ocorrência (fls. 08/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelo
laudo de constatação prévia de entorpecente (fls. 22/23) e pelo laudo químico-
toxicológico (fls. 125/127).
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios torna
induvidosas autoria e materialidade da prática do delito capitulado no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, a tornar correta, pois, a responsabilização criminal do réu,
nos moldes do reconhecido na r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000800-18.2017.8.26.0621 -Voto no 15.992
7
Dito isso, ingressa-se na dosimetria.
A basal, frente as circunstâncias judiciais definidas no artigo 59 do
Código Penal, e com vista do que prevê o artigo 42 da Lei de Drogas, foi fixada no
piso legal, em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa,
mantida na segunda fase dosimétrica, à vista da ausência de agravantes e atenuantes.
No que toca ao redutor, contudo, tratando-se de réu tecnicamente
primário, sem maus antecedentes, e ausente demonstração de que se dedique a
atividades criminosas, tampouco integre organização dessa natureza, reputo devida a
aplicação da minorante do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, em seu grau
máximo (dois terços), repousando a pena, em definitivo, em 01 (um) ano e 08 (oito)
mesesde reclusão, mais e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso legal.
Para tanto, a expressão dos narcóticos, nada exorbitante para os padrões
de traficantes de alguma representatividade, como a já considerada, condizem com
prêmio legal ora ajustado.
No mais, tendo em vista a Resolução no 05 do Senado Federal, publicada
em 15.02.2012, que suspendeu a eficácia da expressão “vedada a conversão em
penas restritivas de direitos” contida no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, e
presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituo a carcerária pelas
alternativas de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, e
prestação pecuniária, a critério do juízo das execuções.
Descumprida a alternativa, o desconto da aflitiva se dará no regime
aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do estatuto repressivo.
Acrescenta-se, ainda, que as fases dosimétricas hão de guardar lógica
entre si; ainda que se lhes confira certa autonomia, não podem confrontar critérios
numa e noutra ocasião, sobretudo quando se opera a quantificação da resposta penal.
Bem assim, conferido o redutor distintivo do tráfico eventual, bem como
operada a substituição da privativa de liberdade nos moldes do artigo 44, do Código
Penal, não se poderia, ao final, impor-lhe regime outro para a hipótese de revogação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000800-18.2017.8.26.0621 -Voto no 15.992
8
da benesse, notadamente quando as condições subjetivas não permitem.
A eleição do regime aberto, aliás, se afina ao disposto no enunciado de
Súmula no 718 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece que “a opinião do
julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea
para imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena
aplicada”.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de
MATEUS MAGNO PEREIRA E PEREIRA a fim de readequar a pena e aplicar o
redutor contemplado na lei de regência, no valor máximo, reduzindo a apenação para
01 (um) ano e 08 (oito) mesesde reclusão, mais e 166 (cento e sessenta e seis) dias-
multa, no piso legal, bem como para substituir a corporal por restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, a critério do juízo das execuções, e para fixar a regência aberta para
o eventual desconto da reclusiva; mantém-se, no mais, a r. sentença, por seus
fundamentos.
MARCELO GORDO
Relator